Tribunal: TJMT
Processo: 0009547-52.2019.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009547-52.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAIR DOS SANTOS - CPF: 524.794.809-25 (EMBARGANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DAL RI - CPF: 503.285.659-20 (EMBARGADO), ANA PAULA BECHELENI FERREIRA - CPF: 010.162.321-60 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO PESERICO - CPF: 185.895.960-87 (EMBARGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO registrado(a) civilmente como JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO - CPF: 021.927.569-68 (EMBARGADO), GUSTAVO ROBERTO DIAS TONIA - CPF: 315.913.578-02 (ADVOGADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 853.559.251-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO (EMBARGADO), ADEMAR FRANCISCO PESERICO - CPF: 185.895.960-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO registrado(a) civilmente como JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO - CPF: 021.927.569-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO C/C PEDIDO DE NULIDADE DE MATRÍCULAS C/C IMISSÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE E ILEGITIMIDADE ATIVA – PRETENSÃO POSSESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DA OPOSIÇÃO - PRECEDENTES DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE POR MEIO DE TRANSCRIÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA NO REGISTRO DE IMÓVEL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.227 DO CÓDIGO CIVIL - VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO POR SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2º, do CPC – AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 8º, do CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES (QUANTO À NATUREZA DA AÇÃO PRINCIPAL, INAPLICABILIDADE DE EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 557 DO CPC E REFERENTE À FALTA DE REGISTRO), CONTRADIÇÃO (ACERCA DE SUPOSTA ILEGITIMIDADE DO APELANTE) E OBSCURIDADE (AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA MANEJO DA DEMANDA PELA SEPARAÇÃO ENTRE OS JUÍZOS PETITÓRIOS E POSSESSÓRIOS)

-
VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA NO QUE SE MOSTROU RELEVANTE – TENTATIVA DE
REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

- Conforme posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, considerada a limitação objetiva da oposição relativamente ao objeto da demanda originária, certo é que, em se tratando de ação possessória, não se admite a instauração de oposição com vistas à discussão concernente ao domínio do imóvel, haja vista que, em demanda possessória, não se admite discussão acerca do direito de propriedade, por força do disposto no artigo 1210, §2º, do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0290.15.003669-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2021, publicação da súmula em 24/08/2021)”.

À luz do artigo 1.227 do Código Civil, somente se faz prova de propriedade do imóvel com a escritura pública com a devida transcrição em cartório de registro de imóveis, mostrando-se ilegítima para figurar no polo ativo da oposição quem não detém tal
status.

Mostra-se cabível a fixação da verba honorária sucumbencial com base no valor da causa, em caso de extinção da ação, não havendo plausibilidade da alegação de ausência de prejuízo à parte vencedora, tendo em vista a necessidade de labor na própria demanda, e também por inaplicabilidade do artigo 85, § 8º, do CPC, eis que não é o caso de valor da causa ou proveito econômico irrisório.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sobretudo quando consignada vedação de propositura de ação de oposição com base dominial em ação de natureza possessória, por inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 153669658) opostos por
JAIR DOS SANTOS,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0009547-52.2019.8.11.0055,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença do Juízo “a quo”, que
JULGOU EXTINTA
a Ação de Oposição com Pedido de Nulidade de Matrículas c/c Imissão de Posse e Perdas e Danos nº 0009547-52.2019.8.11.0055, proposta em face de
ÁLVARO LUIZ DAL RI, ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO, MARIA JOSÉ DE SOUZA PESERICO e ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO
, e
CONDENOU
a parte Autora/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, deixando de aplicar os consectários da litigância de má-fé, por entender vigorar, no caso, o princípio da boa-fé.

Em síntese, o Embargante defende a utilização dos Embargos para o fim de prequestionamento; e também a existência de omissão quanto à natureza da ação principal, que ultrapassaria os limites da ação estritamente possessória, além da acerca da inaplicabilidade da exceção prevista no artigo 557 do CPC.

Aponta contradição, alegando que o acórdão discorreu sobre suposta ilegitimidade do Apelante; e obscuridade, pois “(...) entendeu pela ausência de interesse processual para manejo da vertente demanda pela separação entre os juízos petitórios e possessórios. E ao assim proceder, apresentou-se obscuro, em especial pelo princípio da instrumentalidade as formas e da primazia pelo julgamento de mérito”.

Acrescenta que existe omissão – eis que a falta de registro não obsta o direito de ação.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios apontados.

Em sede de contrarrazões, os Embargados pugnam pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 153669658) opostos por
JAIR DOS SANTOS,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0009547-52.2019.8.11.0055,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença do Juízo “a quo”, que
JULGOU EXTINTA
a Ação de Oposição com Pedido de Nulidade de Matrículas c/c Imissão de Posse e Perdas e Danos nº 0009547-52.2019.8.11.0055, proposta em face de
ÁLVARO LUIZ DAL RI, ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO, MARIA JOSÉ DE SOUZA PESERICO e ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO
, e
CONDENOU
a parte Autora/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, deixando de aplicar os consectários da litigância de má-fé, por entender vigorar, no caso, o princípio da boa-fé.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO C/C PEDIDO DE NULIDADE DE MATRÍCULAS C/C IMISSÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE E ILEGITIMIDADE ATIVA – PRETENSÃO POSSESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DA OPOSIÇÃO - PRECEDENTES DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE POR MEIO DE TRANSCRIÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA NO REGISTRO DE IMÓVEL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.227 DO CÓDIGO CIVIL - VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO POR SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2º, do CPC – AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 8º, do CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

- Conforme posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, considerada a limitação objetiva da oposição relativamente ao objeto da demanda originária, certo é que, em se tratando de ação possessória, não se admite a instauração de oposição com vistas à discussão concernente ao domínio do imóvel, haja vista que, em demanda possessória, não se admite discussão acerca do direito de propriedade, por força do disposto no artigo 1210, §2º, do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0290.15.003669-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2021, publicação da súmula em 24/08/2021)”.

À luz do artigo 1.227 do Código Civil, somente se faz prova de propriedade do imóvel com a escritura pública com a devida transcrição em cartório de registro de imóveis, mostrando-se ilegítima para figurar no polo ativo da oposição quem não detém tal
status.

Mostra-se cabível a fixação da verba honorária sucumbencial com base no valor da causa, em caso de extinção da ação, não havendo plausibilidade da alegação de ausência de prejuízo à parte vencedora, tendo em vista a necessidade de labor na própria demanda, e também por inaplicabilidade do artigo 85, § 8º, do CPC, eis que não é o caso de valor da causa ou proveito econômico irrisório”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ao contrário do disposto pela parte Embargante, não há vício a ser sanado, eis que o acórdão tratou da matéria no que seria relevante ao deslinde da questão, posicionando-se pela inviabilidade da ação proposta. Vejamos:

“(...)
Malgrado as alegações, no que tange à ausência interesse processual, tenho que não assiste razão ao recorrente, eis que se mostra correta a extinção da ação de oposição, cuja base é dominial em ações possessórias (em que se discute exclusivamente a posse).

Vê-se que o ora Apelante propôs a ação originária (oposição) na condição de eventual proprietário de área litigiosa, em ação possessória – reintegração de posse n. 000.2053-83.2012.8.12.0055, o que é vedado (não é admissível o manejo de ação de oposição com base dominial em ações de natureza possessória).

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OPOSIÇÃO À PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OPOSIÇÃO FUNDADA EM DOMÍNIO DO IMÓVEL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- Consiste a ação de oposição na demanda por meio da qual terceiro deduz em juízo pretensão incompatível com os interesses conflitantes de autor e réu de um processo pendente.

- Conforme posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, considerada a limitação objetiva da oposição relativamente ao objeto da demanda originária, certo é que, em se tratando de ação possessória, não se admite a instauração de oposição com vistas à discussão concernente ao domínio do imóvel, haja vista que, em demanda possessória, não se admite discussão acerca do direito de propriedade, por força do disposto no artigo 1210, §2º, do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0290.15.003669-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2021, publicação da súmula em 24/08/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OPOSIÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE APENSA - PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE POR DECISUM TRANSITADO EM JULGADO - POSSE INEQUÍVOCA EXERCIDA PELO APELADO - ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DO IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. - A oposição é uma ação de rito especial prevista nos artigos 682 e seguintes do Código de Processo Civil, ajuizada por "quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu". Assim, a referida demanda deve ser limitada à lide discutida nos autos principais. - Restando inequívoco nos autos o exercício da posse no imóvel objeto do litígio pelo apelado, impõe-se a manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial. - Nos termos da jurisprudência do STJ, em ação possessória não se admite oposição para discussão acerca de domínio do imóvel (REsp 1134446/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/4/2017). (TJMG - Apelação Cível 1.0556.14.002215-4/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2018, publicação da súmula em 26/09/2018)”.

Portanto, escorreita a sentença combatida nesse aspecto.

Com esse viés, no que tange à ilegitimidade ativa do Autor/Apelante, melhor sorte não socorre ao Apelante, tendo em vista que não há demonstração de prejuízo ao direito de exercício de propriedade do bem.

A propósito, bem consignou o Juízo sentenciante, fazendo inclusive menção direta às escrituras públicas de compra e venda. Vejamos:

“(...) II. DA LEGITIMIDADE ATIVA

Para se exercitar o direito de ação é necessário ser titular do interesse real. Nessa linha de raciocínio, o artigo 17 do CPC vigente dispõe que, ao postular em juízo, a parte precisa comprovar sua legitimidade e interesse.” (fl. 07)

(...)

“Assim sendo, considerando-se a presença dos requisitos autorizadores da medida ora requerida, ou seja, a prova de propriedade dos bens imóveis, bem como a ausência de exercício anterior da posse pelo Requerente, requer seja julgada totalmente procedente o presente pedido, a fim de determinar a imissão na posse, nos termos da fundamentação exposta.” (fl. 13)

Logo, há nítida ausência de interesse processual para o manejo da vertente demanda pela separação entre os juízos petitório e possessório. Não custa dizer que a impossibilidade jurídica do pedido, em que estaria melhor enquadrada a anomalia, por conta da sua extirpação do ordenamento jurídico, segundo certa corrente, passou a ser tratada como ausência de interesse processual, a qual me filio.

Porém, o imbróglio não para aí. A parte autora se apega as duas escrituras públicas de compra e venda de fls. 99- verso/101 e de fls. 101-verso/103, ambas lavradas no 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Poconé-MT, contudo, os outorgantes vendedores residiriam em Matinhos-PR e o procurador/outorgado comprador em Toledo-PR, ao passo que o imóvel estaria situado em Tangará da Serra-MT.

A escritura pública de compra e venda de fls. 99-verso/101 visa à transferência de 4.840 hectares, a qual cita a Matrícula n. 1.437.

Sobre tal matrícula constou da decisão lançada no Ref: 51 a seguinte passagem:

“No mais, a Matrícula n. 3.984 traz à tona que o imóvel teria sido penhorado em data anterior à feitura da escritura pública de fls. 99-verso/101, em processo movido em face dos alienantes (Antônio Paulo Trintin e Ana Cordeiro da Silva). No R-8/3.984 consta penhora de feito que tramitou nesta mesma Vara, em relação a que se deu a baixa na Av-11/3.984. Do aludido feito (Código Apolo n. 247921) se extrai que os alienantes assinaram instrumento particular de dação em pagamento em 14.11.2002 (pp. 30/31 da parte 02 – Ref: 05), que levou à extinção da execução, bem como comparecerem e concordaram com a baixa da penhora em 24 de julho de 2017 (pp. 43/45 da parte 02 – Ref: 05). Em ambas as oportunidades é citada a Matrícula n. 3.984, de modo que não se mostra crível ter sido mencionada a Matrícula sucedida (n. 1.437), em vez da atual (n. 3.984), pois tal sucessão já era de conhecimento dos alienantes. Além disso, o imóvel, pelo que está incrustado no aludido feito (Código Apolo n. 247921), teria sido dado em pagamento a terceiro (credor naquela demanda), alheio à negociação incrustada na vertente contenda.”

Essa situação de o imóvel já ter sido repassado para terceiro em data anterior é visualizada, ainda, nos Autos n. 3066- 59.2008.811.0055 (Código Apolo n. 104296), em trâmite na Terceira Vara Cível de Tangará da Serra-MT.

A escritura pública de compra e venda de fls. 101-verso/103 visa à transferência de 3.842 hectares, a qual cita a Matrícula n. 1.443.

Sobre tal matrícula, por sua vez, constou da decisão lançada às fls. 115/118 a seguinte passagem:

(...) “à Matrícula n. 3.983, com 2.630 hectares (fls. 87/88-verso), também em nome Antônio Paulo Trintin, a qual, no entanto, está arrecadada em processo falimentar da falida Trinchel Adubos Químicos e Orgânicos Ltda., conforme AV.9 (fl. 88-verso). Vale dizer que, nos moldes do R-3 (fl. 87-verso), fora alienado para Jorge Hauly a quantia de 1.212 hectares.

De tal sorte, no tocante à Matrícula n. 1.443, citada na escritura pública de compra e venda (fls. 101-verso/103), não há como proceder, no momento, a qualquer anotação. Primeiramente, porque está esgotada, com a transferência para a Matrícula n. 3.983, bem como sequer possui a área mencionada na aludida escritura pública e, por fim, está arrecadada em processo de falência.”

Ou seja: pairam sérias dúvidas sobre a higidez das escrituras públicas, tanto é que, no item “e.1” e no item “e.3” da exordial, a parte autora pede, respectivamente, o reconhecimento e declaração de legalidade e validade das Matrículas n. 1.437 e n. 1.443 do CRI de Tangará da Serra-MT, em que ancoram as escrituras públicas de compra e venda, e, ainda, o encaminhamento de ofício ao respectivo CRI para que passe a constar como proprietário.

Ora, para que tais pleitos num cenário em que as escrituras públicas estariam hígidas e, por isso, bastariam, por si sós, para a tradição solene???

Passo seguinte, na ótica jurídica, sobre a natureza constitutiva do registro imobiliário, os artigos 1.227 e 1.245, ambos do CC, dispõem que:

“Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.”

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. § 2 o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.”

Veja-se que a legislação é clara no sentido de que, nos modos derivados de aquisição de propriedade por transmissão por ato “inter vivo”, proprietário é aquele que figura como tal na matrícula do imóvel”.

A esse respeito, comungando com a sentença, trago julgados recentes deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – SÚMULA 399 DO STJ - SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Não se admite a exclusão, do polo passivo da Execução Fiscal de IPTU, do proprietário do imóvel, malgrado o tenha alienado a terceiro, deixando de efetuar a respectiva averbação no registro do imóvel. O contrato particular de Compra e Venda não faz prova da propriedade do bem imóvel, porquanto esta somente se perfaz com a escritura pública e sua transcrição no registro de imóveis, a teor do artigo 1.227 do Código Civil.” (N.U 0046753-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020).
2. Recurso conhecido e provido. (N.U 0046783-56.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Dr. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO - IMISSÃO NA POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO DO IMÓVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Ação de imissão de posse, cujo objetivo especifico é a consolidação da propriedade, por certo o pólo ativo é integrado pela pessoa que tem condição de adquirente, ou seja, o proprietário atual do imóvel que pretende defender o exercício do jus possidendi e como parte passiva o alienante, ou se não for este, frise-se, um terceiro que, no entanto, detenha a coisa em nome, por conta ou por ordem do vendedor ou antigo proprietário.2. Inexistindo prova sobre a titularidade do domínio do imóvel, é improcedente o pedido de imissão na posse. Recurso conhecido e não provido.3. Deveras, a finalidade da ação de imissão posse é consolidar a propriedade, sendo necessária, portanto, a apresentação de prova da propriedade do bem, o que em se tratando de ato de transmissão inter vivos, como regra, deve ser feito através da exibição da certidão da transcrição do título aquisitivo no registro do imóvel no cartório imobiliário.4. Devem ser desconsiderados os documentos juntados após a prolação da sentença, pois, além de não terem sido apreciados pelo MM. Juiz singular, que implicaria em supressão de instância, são também relativos a fatos ocorridos em data anterior ao ingresso da presente demanda. (N.U 1016009-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)”.

Por fim, no que tange à alegação de que não se sustentam os honorários fixados com base no artigo
85, § 2º, do CPC/15, devendo a fixação ocorrer com vistas ao artigo 85, § 8º, do mesmo código, também a considero despicienda, uma vez que, além da situação não se amoldar ao artigo 85, § 8º do CPC (não é o caso de valor da causa ou proveito econômico irrisório), não é plausível a tese de ausência de prejuízo à parte contrária, diante da própria necessidade de litigância, e também porque não há qualquer incongruência da fixação da verba com base no valor atribuído à causa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterados os tópicos da sentença”.

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023